Tribunal: TJDFT
Processo: 0007624-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007624-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SINDIRETA anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF quanto aos créditos de VALÉRIA DUTRA DE AZEVEDO MOREIRA, VALÉRIA PENNA FERREIRA, VALKIRIA RODRIGUES DE PÁDUA, VALTER CARVALHO VERAS, VANDERLAN NEPOMUCENO MESQUITA, VANDERLENE FREITAS DO NASCIMENTO, VANDERLEY ALVES MOREIRA, VANDI GOMES DE JESUS, VANI RODRIGUES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS (ID: 37938204 e 38662012). Julgo extintas as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 35725804, 35725797, 35725796, 35725779, 35725768, 35724208, 25724195, 35724181, 35723588 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador